Tribunal: TJDFT
Processo: 0750726-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750726-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE ARAUJO DA SILVA IMPETRANTE: ORLANDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO, ELVIO DA COSTA GONDIM NETO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE ARAUJO DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria. Na peça inicial (ID 78503675), os Impetrantes narram, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 24.9.2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 150, §1o, do Código Penal; artigo129, § 13, do Código Penal; artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, todos c/c os artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, tendo sido a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Informam que formularam pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo. Dizem que a prisão preventiva foi decretada apenas com base nos fatos relatados pela ofendida e seu companheiro, não tendo sido o paciente ouvido em sede policial, cerceando o seu direito de defesa. Sustentam não haver provas nos autos que apontem que o réu feriu a requerida com um espeto. Discorrem sobre a dinâmica dos fatos havidos no dia da prisão em flagrante do paciente. Apontam a ilegalidade da segregação cautelar do paciente, porquanto ausentes os seus requisitos legais. Alegam as condições pessoais favoráveis ao paciente, como bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito. Colacionam declarações de moradores vizinhos que conhecem o paciente, atestando a sua boa convivência na comunidade. Argumentam a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Brevemente relatados, decido. Da análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão do suposto descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, além da prática de outros crimes, conforme os seguintes fundamentos (ID 78503686): (...) Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, com ousadia ímpar, em descumprimento de medidas protetivas fixadas nos autos de n. 0709550-05.2025.8.07.0010, invadiu a residência da vítima, entrou em luta corporal com o namorado dela e, de posse de um espeto, perfurou o peito da vítima, que somente não veio a óbito porque o golpe não atingiu algum órgão vital. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FELIPE ARAUJO DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, foi indeferido pelo Juízo de origem. Confira-se (ID 78503687): (...) Pela análise dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer circunstância que altere a situação fática, já devidamente avaliada em desfavor do segregado, e que justifique a revogação do decreto prisional anteriormente exarado, persistindo a existência dos motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Conforme se vê, o decreto prisional fundamentou-se na clara situação de risco e vulnerabilidade da vítima, ante o comportamento agressivo e reiterado do ofensor, além da gravidade dos fatos. A segregação cautelar é uma medida excepcional, só justificada em situações em que se evidencie a necessidade de privação da liberdade do réu, antes da sentença condenatória. Tal necessidade se perfaz com a demonstração da presença de alguns requisitos, previstos no artigo 312 do CPP. Os fatos noticiados são gravíssimos, sendo que o ofensor, descumprindo medidas protetivas, teria invadido a casa da vítima, entrado em luta corporal contra o atual companheiro dela, e, como se não bastasse, atingido o peito da vítima com um espeto de ferro. Assim, diante do total descontrole por parte do réu é impossível garantir que ele cumprirá outras medidas cautelares, em caso de soltura nesta fase inicial, não havendo qualquer prejuízo ao réu, que se sobreponha à necessidade de proteção à ofendida. Vale mencionar que os fatores de risco, in casu, são severos e nem a presença de outro homem na residência foi suficiente para evitar as condutas delitivas que em linha de contexto poderiam agravar até para a letalidade. E, embora entenda que a prisão cautelar é medida extrema, na hipótese de violência doméstica, não pode o Magistrado permanecer inerte, aguardando a concretização de um mal ainda mais grave, para só então decretar a prisão do agressor, pois visa a Lei 11.340/06 justamente a salvaguarda da integridade física da ofendida, como na hipótese dos autos. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 e 310, II, do CPP, INDEFIRO o pedido de ID 253976391 e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA determinada em desfavor de FELIPE ARAÚJO DA SILVA. Como se observa, ao menos nesta análise preliminar, a prisão preventiva do paciente foi decretada, para garantia da ordem pública e proteção à ofendida, fundada na ousadia e especial periculosidade do paciente, assim como pelo seu desprezo pelas ordens judiciais, tanto que descumpriu a medida protetiva que lhe foi imposta recentemente, de forma que fica evidenciada a necessidade de se acautelar a ordem pública, assim como a incolumidade física e psicológica da vítima. Com efeito, são pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso dos autos, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, restam plenamente atendidos os referidos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente. Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente arrombou a porta e invadiu a residência da ofendida, tentando agredi-la com um pedaço de ferro, sendo necessária a intervenção do seu atual companheiro, para fazer cessar a violência empregada pelo paciente (ID 251038142, dos autos principais). Nesse contexto, resta evidenciado que o paciente, de fato, descumpriu as medidas protetivas que anteriormente lhe foram impostas, além de ter praticado novos crimes contra a ofendida, sendo irrelevante, para a decretação da sua prisão preventiva, o relato da dinâmica dos fatos havidos entre o paciente e o companheiro da ofendida. Tais questões dizem respeito ao mérito da ação penal e devem ser analisadas inicialmente pelo Juízo de origem, em sede de cognição exauriente, em observância ao devido processo legal, não cabendo seu exame nesta via estreita do habeas corpus, sobretudo porque aferida a legalidade da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. A propósito, ressalta-se que o habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal (AgRg no RHC n. 179.686/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Por outro lado, como se sabe, o inquérito policial é um procedimento inquisitorial, cujo objetivo é coletar provas e indícios a respeito da possível ocorrência de um crime. Por não se tratar de processo judicial, há mitigação do contraditório e da ampla defesa. Contudo, contrariando o afirmado pelos impetrantes, da leitura do auto de prisão em flagrante, observa-se que foi oportunizada ao paciente sua manifestação perante a autoridade policial, tendo o paciente preferido fazer uso do seu direito constitucional ao silêncio. Posteriormente e conforme afirmado pelos próprios impetrantes, foi oferecida a denúncia contra o paciente e realizada sua citação e abertura de prazo para responder aos fatos que lhe são imputados, em plena observância ao devido processo legal. Dessa forma, não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa apontada pelos impetrantes. Assim, nesse contexto fático de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria vida da vítima está em risco potencial, ante a possibilidade de que, na hipótese de revogação da prisão cautelar do paciente, ocorra a concretização de crimes mais graves contra a ofendida, como o feminicídio. Nesse cenário, a decretação da prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, busca resguardar a ordem pública e a segurança da vítima, sua integridade física e psicológica. Convém registrar que a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). E, conforme disposto no §2o, do artigo 12-C, da Lei no 11.340/2006, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, com pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, alegando primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos, em que o paciente agrediu a vítima com um soco e a ameaçou de morte utilizando uma faca, mesmo na presença de policiais. Tal conduta evidencia periculosidade concreta e demonstra a necessidade de segregação cautelar para a proteção da integridade física e psicológica da vítima. 3. A avaliação de risco, com histórico de agressões anteriores e ameaças reiteradas, reforça o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e prevenir novos atos de violência. 4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, dada a gravidade dos fatos e o contexto de violência doméstica, que exigem uma resposta eficaz para a proteção da vítima. 5. A aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra adequada para garantir a segurança da vítima, considerando a natureza dos atos praticados e o risco concreto de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1946558, 0741738-18.2024.8.07.0000, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024). Assim, considerando o histórico de violência doméstica, bem como o descumprimento da medida protetiva por ele, resta demonstrada a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas, de forma que a segregação cautelar, ao menos por ora, é a medida efetiva para a preservação da integridade e segurança da vítima. O paciente, ciente da proibição judicial de aproximação e contato com a ofendida, invadiu sua residência para ofender sua integridade física, psicológica e patrimonial, em manifesto desrespeito à ordem judicial, causando verdadeiro temor na ofendida. Por conseguinte, o risco à ordem pública é evidente, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. De tal maneira, além de ser possível a decretação da prisão preventiva na hipótese dos delitos imputados ao paciente, observa-se que foi externada fundamentação legal e concreta para justificar a segregação cautelar, bem como para revelar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta-se que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não afastam a necessidade de manutenção da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais. Não está, pois, caracterizada ilegalidade na segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública e resguardo da integridade da vítima, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator